Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700907-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELANIA GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a juntada, por parte do Distrito Federal, de teor de Processo Administrativo para fins de verificação de prescrição, que se daria, caso reconhecida, em desfavor do réu/agravante. Em resumo, sustenta o agravante a impossibilidade de produção de provas pelo juiz em favor de uma das partes quando a própria parte se manteve inerte quanto à questão em seu pedido inicial, bem como que compete à parte indicar os fundamentos do seu pedido e o ônus quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que reste suspensa a exequibilidade da decisão agravada. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, o qual impede que a instância recursal interfira na instrução dos processos. As questões incidentais surgidas no curso do processo de conhecimento podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado, pois não importam em preclusão. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz pode conceder medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação, presentes a plausibilidade do direito e a possibilidade de dano. No caso, porém, não vislumbro a presença de tais requisitos, especialmente por não se tratar de provimento em face de medida liminar. A pretensão do agravante é que seja obstada a produção de provas pelo juiz, a qual busca a garantia de provimento jurisdicional justo e efetivo, o que se traduz na aplicação do princípio da cooperação trazido pelo artigo 6o do CPC. Não há, portanto, plausibilidade do direito e tampouco risco de dano irreparável para justificar a medida, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Sem custas processuais. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L